Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANDA. CRIANÇA. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MODIFICAÇAÕ. NÃO COMPORVAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a alteração na capacidade econômico-financeira a ensejar a revisão do valor fixado a título de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3. A alimentanda é criança e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
4. No caso, não se observa alteração na capacidade econômico-financeira do alimentante a ensejar a revisão do valor fixado a título de alimentos, não se mostrando devida sua redução.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226; CC, arts. 1.566, 1.567, 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1966807 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1967688 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1942322 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível do TJDFT. Tema 1.059/STJ.